Tribunal: TJPA
Processo: 0000183-86.2011.8.14.0044
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000183-86.2011.8.14.0044

RECORRENTE: MIGUEL RAMOS DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INC. II, DO CPB. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. TESE REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Óbito e Relatório Médico, este último descrevendo que: “
o paciente com história de múltiplos ferimentos por arma branca no abdômen e transcrição tóraco-abdominal, apresentando evisceração e choque hipovolêmico (...) Evoluiu com parada cárdio-respiratória, sendo realizadas manobras de reanimação, sem sucesso. Paciente evoluiu a óbito às 02:00H do dia 08/12/10
”
.

2.
De outra banda, os indícios de autoria delitiva restam suficientemente evidenciados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, dentre elas, Adelson Pereira, a qual disse que viu o momento em que o acusado se “atracou” com a vítima, não sabendo o motivo. Registrou que a vítima não estava armada; contudo, viu quando ela estava no chão, ensanguentada, e o momento em que o acusado corria. Já a testemunha Maria Sônia Oliveira Santa Brígida, em Juízo, asseverou que viu o acusado “agarrando” a vítima por trás, bem como ouviu alguém gritar “não mata, não mata, não mata. Narrou, ainda, que quando abriu a porta, o ofendido estava caído, vivo, com a faca cravada no abdômen.

3.
Urge destacar que os depoimentos foram prestados sob o crivo dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, os quais evidenciam que o Recorrente foi o autor do crime pelo qual foi pronunciado, consoante se verifica da decisão atacada
.

4.
Cumpre destacar, ainda, que na fase de pronúncia vigora o Princípio do
in dubio pro societate
, Princípio este seguido por esta Relatora, na esteira do entendimento da E. 1ª Turma de Direito Penal e do STF, consoante se verifica no bojo do Recurso em testilha, pois no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, já que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

5.
Por fim, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não restam dúvidas que o Recorrente foi quem ceifou a vida de Pedro Marinaldo Ribeiro dos Santos, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da e. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Miguel Ramos da Silva
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. José Jucelino Rocha, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. II, do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 20270972
, que:

“... no dia 05/12/2010, por volta das 07h00min, na Rua Principal, vila Jaburu, no município de Primavera, o denunciado Miguel Ramos da Silva, com manifesto animus necandi, desferiu, pelo menos 03 (três) golpes de arma branca, tipo faca, contra a vítima Pedro Marinaldo Ribeiro dos Santos, atingindo-lhe as costas e o abdômen, provocando-lhes as lesões descritas e materializadas na Declaração de Óbito à fl.19, as quais, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente da morte da vítima.

Apurou-se que, no dia, hora e local dos fatos, a vítima encontrava-se bebendo no local supracitado, quando, de forma totalmente inesperada, após pedir um cigarro à Pedro Marinaldo, o denunciado, sem dar nenhuma possibilidade de defesa à vítima, aplicou o primeiro golpe, vindo, em seguida, a desferir outras facadas causando as lesões que foi a causa da morte do mesmo.

A motivação do crime deveu-se a desentendimento ocorrido horas antes, onde a vítima teria participado atos de agressão física contra o denunciado e seu amigo de alcunha "Galo". O acusado informou que após o fato armou-se de uma faca que havia deixado em um matagal, ocasiao em que avistou a vítima no local do crime.

Assim, o denunciado agiu por motivo fútil, consistente no fato de ter matado a vítima por de mero desentendimento anterior, bem como se utilizou de recurso que impossibilitou a sua defesa.

Pedro Marinaldo ainda foi socorrido, porém não resistiu e v
eio a falecer.

II- DAS PROVAS

A materialidade dos crimes resta devidamente comprovada pela Declaração de Óbito (fl.19).

A autoria, da mesma forma, mostra-se cristalina, nos depoimentos das testemunhas e confissão extrajudicial do denunciado”.

Em razões recursais
,
à ID 20271041
, pugna a defesa pela impronúncia do Recorrente, já que teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de lesão corporal, ante a ausência do
animus necandi
.

Em contrarrazões
,
à ID 20271046
, o RMP de 1º Grau, Dr. Gelvanny Trindade Lima, requer seja julgado improcedente o pedido formulado em sede de Recurso em Sentido Estrito, submetendo, posteriormente, o Réu a julgamento perante o tribunal popular.

Em despacho, à ID 20271048
, o douto Juízo
a quo
, manteve a decisão vergastada.

Nesta Instância Superior
, a 1ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra.
Joana Chagas Coutinho
, manifesta-se pelo conhecimento, porque presentes os pressupostos para sua admissibilidade e, em seu mérito, pelo improvimento do recurso, interposto em favor de Miguel Ramos da Silva.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da impronúncia/ legítima defesa

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.121, §2º, inc. II, do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

É cediço que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

Aliás, acerca do Princípio supra esta Relatora seguindo entendimento desta E. 1ª Turma de Direito Penal e do STF, comunga de sua aplicação, consoante se verifica no bojo do Recurso em testilha.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, CPB. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. TESE NÃO ACATADA. IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
(...).

2.
De outra banda, não há que se falar em impronúncia, muito menos em absolvição, vez que resta incontroverso que a decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato,
in casu
, por meio do Auto de Exame de Lesões Corporais, o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de emprego de uma arma branca, tipo faca, produzindo ferimento abdominal profundo, e da existência de indícios suficientes de autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o
Princípio
in dubio pro societate
. (Grifei)

3. Por fim, como na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o
Princípio

in dubio pro societate
, eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas. (
1ª Turma de Direito Penal. Acórdão ID 18236996 - Relatora Desa Vânia Lúcia Silveira. Data julgamento: 27/02/2024
)

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio
in dubio pro societate
deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que se objetiva garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)

In casu
, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Óbito, à ID 62468318-PJE 1º Grau, e Relatório Médico, à ID 62468316-PJE 1º Grau, este último descrevendo que: “
o paciente com história de múltiplos ferimentos por arma branca no abdômen e transcrição tóraco-abdominal, apresentando evisceração e choque hipovolêmico (...) Evoluiu com parada cárdio-respiratória, sendo realizadas manobras de reanimação, sem sucesso. Paciente evoluiu a óbito às 02:00H do dia 08/12/10
”
.

De outra banda, os indícios de autoria delitiva restam suficientemente evidenciados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, dentre elas, Adelson Pereira, o qual disse que viu o momento em que o acusado se “atracou” com a vítima, não sabendo o motivo. Registrou que a vítima não estava armada; contudo, viu quando ela estava no chão, ensanguentada, e o momento em que o acusado corria.

Já a testemunha Maria Sônia Oliveira Santa Brígida, em Juízo, asseverou que viu o acusado “agarrando” a vítima por trás, bem como ouviu alguém gritar “não mata, não mata, não mata. Narrou, ainda, que quando abriu a porta, o ofendido estava caído, vivo, com a faca cravada no abdômen.

Com efeito, observa-se dos autos que as testemunhas arroladas pela defesa não presenciaram os fatos, assim como o Recorrente, em seu interrogatório na fase judicial, disse que foi agredido duas vezes pelo ofendido, sendo que na última hipótese estava com a arma e buscou apenas se defender, aduzindo que não

tinha a intenção de fazer o que aconteceu, apenas se defender.

Urge destacar que os depoimentos supra foram prestados sob o crivo dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, os quais evidenciam que o Recorrente foi o autor do crime pelo qual foi pronunciado, consoante se verifica da decisão atacada, à
ID 20271033.

Dessa forma, diante dos depoimentos das testemunhas de acusação, da

prova da materialidade e indícios suficientes de autoria

é

precoce

se falar em legítima defesa, como bem quer fazer entender a defesa, já que as provas são uníssonas no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito perpetrado, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção a ele, daí não ter havido outra alternativa ao douto Juízo
a quo
senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Nessa senda, considerando que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por seu turno, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente poderia ser considerada se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso sob exame, diante da realidade processual, já que, segundo relatos, não se vislumbram indícios de que o ofendido tenha ameaçado a integridade física de seu algoz antes ou durante o fato delituoso com algum tipo de arma.

Verifica-se, portanto, que a decisão ora objurgada resta suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, até porque nesta
fase do procedimento do Júri prevalece o Princípio
in dubio pro societate
, Princípio este, como dito alhures, seguido por esta E. Corte de Justiça e pelo STF.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

- Da desclassificação delitiva

Por fim, pugna defesa pela desclassificação do crime pelo qual o Recorrente foi pronunciado, ou seja, homicídio qualificado, para o delito de lesão corporal, sob a alegação de que a intenção dele era tão somente se defender.

Verifica-se, neste caso, que a tese arguida pela Defesa não merece abrigo, vez que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado, como dito alhures, em relação ao acusado Miguel Ramos da Silva, restam suficientemente demonstrados, respectivamente, por meio do Boletim de Óbito e Relatório Médico, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, em Juízo.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia, cujos fundamentos divergem da tese defendida pelo Recorrente, como se sabe, abrange mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, reconhecendo o Juiz a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da respectiva autoria, não podendo àquele Magistrado

ultrapassar os limites de uma decisão de efeitos processuais, a fim de não influenciar indiretamente no ânimo dos jurados, estes sim, os juízes competentes do mérito da causa.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não restam dúvidas que o Recorrente foi quem ceifou a vida de Pedro Marinaldo Ribeiro dos Santos, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Nesse sentido, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA,
30
de setembro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024